Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0710008-65.2020.8.07.0020 Apelante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Aretuza Ribeiro Pontes D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela entidade Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 28461151) contra a sentença (Id. 28461138) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem Aretuza Ribeiro Pontes, ora apelada, ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A com o objetivo compelir à ré a exibir o instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes e o extrato das parcelas vencidas e vincendas. Narrou que celebrou negócio jurídico de mútuo para a aquisição de veículo com a instituição financeira demandada, na modalidade CDC, em 60 (sessenta) parcelas, sendo que em razão de dificuldades financeiras está impedida de manter suas obrigações em dia. Afirma que ao tentar obter administrativamente o contrato de financiamento e o extrato das parcelas vencidas e vincendas, com a finalidade de promover o ajuizamento de ação para revisão de cláusulas, os documentos não lhe foram fornecidos. A sociedade anônima demandada coligiu aos autos o instrumento do negócio jurídico (Id. 28461121), tendo ainda oferecido contestação (Id. 28461120), oportunidade em que suscitou a ausência de interesse de agir do autor, pois a ré em nenhum momento se negou a fornecer o instrumento do negócio jurídico. Asseverou que a gratuidade de justiça concedida à demandante deve ser revogada por não ter a autora demonstrado sua situação de hipossuficiência. Afirmou que o pedido deve ser julgado improcedente por ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo, pagamento das custas correspondentes e prazo razoável para que fosse providenciada a exibição dos documentos pretendidos. A demandante requereu a exibição dos documentos faltantes (Id. 28461127). Após a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a juntada aos autos dos demais documentos (Id. 28461129), a ré requereu que fossem concedidos 30(trinta) dias (Id. 28461132), o que foi deferido (Id. 28462233). Decorridos mais de 4 (quatro) meses sem cumprimento da determinação, foram concedidos mais 15 (quinze) dias (Id. 28461135). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id. 28461137), por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Na ocasião o Juízo singular afastou a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré e destacou que a autora demonstrou ter procurado atendimento mediante contato com a atendente Sra Jéssica, tendo gerado o protocolo no 497222631, sendo que a ré não se manifestou a respeito da questão. Ao final, condenou a ré a promover a exibição dos documentos faltantes no prazo de 15 (quinze) dias. A sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A interpôs embargos de declaração (Id. 28461143) ao argumento de que houve omissão na sentença, pois o Juízo singular não se pronunciou a respeito dos honorários de sucumbência. O recurso não foi conhecido por ser intempestivo (Id. 28461145). Nas razões da apelação (Id. 25325142) a sociedade anônima reforça as teses defendidas na contestação. Suscita a ausência de interesse de agir do autor e insiste na impossibilidade da obrigação de fazer, afirmando uma vez mais a inexistência de pretensão resistida, por ausência de requerimento administrativo. Defende ainda a necessidade de pagamento das custas para fornecimento dos documentos pretendidos pela demandante. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28461152). O apelado ofertou contrarrazões (Id. 28461158), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que a publicação da decisão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo autor contra a sentença recorrida foi promovida em 1o de julho de 2021 (quinta-feira), de acordo com a certidão referida no Id. 28465469. A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 2 de julho de 2021 (sexta-feira), de acordo com o art. 224, § 3o, do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 22 de julho de 2021 (quinta-feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas no dia 30 de julho de 2021 (sexta feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 6 (seis) dias úteis. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator